Tribunal: STF
Processo: ARE 1341182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DO DÉCIMO TERCEIRO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente mercê do óbice da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante que “a leitura do acórdão recorrido deu-se em 18.01.21 (f. 39) (ainda, durante a suspensão dos prazos processuais – na forma do art. 220, do CPC), portanto o prazo só teria início a partir do dia 21/01/2021”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - REMUNERAÇÃO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. 
    Considerando que a lei de regência trata as verbas abatidas da remuneração dos autores como de natureza indenizatória, é indevida, nos termos do art. 37, inciso XI e §11º da CF, a limitação ao teto constitucional e, por consequência, aplicação do RE 606.358/SP, devendo os recorrentes serem restituídos daquilo indevidamente descontado.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 7º, VIII; 37, caput e XI; 39, § 3º; e 97, da Constituição Federal .
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Procurador municipal. Teto remuneratório. Honorários advocatícios. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, a qual não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE 1128233-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 03.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A discussão acerca da natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos civis ou militares se insere no âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 788.008-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.8.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Teto remuneratório. Horas extras. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios” (RE n. 1.102.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.6.2018). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 896.630-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13.10.2015). 
    Ex positis, RECONSIDERO, a decisão agravada (Doc. 53), tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 54) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente